Tribunal: TJPA
Processo: 0817932-25.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817932-25.2024.8.14.0401

APELANTE: LAURO MULLER CAGNI DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto de veículo automotor no período de repouso noturno, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 90 dias-multa. Pleito defensivo de absolvição por ausência de animus furandi ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a configuração do animus furandi para a subtração do automóvel; (ii) analisar a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conjunto probatório robusto e harmônico, com testemunhos firmes e elementos materiais que comprovam a subtração do veículo e a intenção de apropriação definitiva pelo réu.

4. Inversão da posse do bem confirmada, sendo desnecessária a posse pacífica ou desvigiada, conforme orientação do STJ (Tema 934).

5. Majorante do repouso noturno corretamente aplicada, pois o furto ocorreu em horário caracterizado pela redução de vigilância e vulnerabilidade do patrimônio, conforme entendimento firmado no Tema 1144 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

Para a configuração do furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que breve e sem necessidade de posse mansa ou pacífica.

2.

A incidência da majorante do repouso noturno prescinde do estado de sono da vítima, bastando a prática do delito durante período natural de diminuição da vigilância patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1º; 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 780259/SP; STJ, AgRg nos EREsp 1895487/DF; TJ-MG, Apelação Criminal 01732632820198130145; TJ-DF, Apelação Criminal 07464655120238070001; TJ-SP, Apelação Criminal 15114979220248260228.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 09 e 16 de junho de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sra.

Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Lauro Muller Cagni de Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 155, §1º, do Código Penal
, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 90 (noventa) dias-multa.

Na origem, a
denúncia (Num. 24756211 - Pág. 1/3)
imputou ao apelante a prática de furto de um veículo automotor durante o período de repouso noturno, fato ocorrido na madrugada do dia 05/08/2024.

O juízo a quo, amparado na prova oral colhida, principalmente nos firmes depoimentos da vítima e dos agentes públicos responsáveis pela recuperação do veículo, bem como em vídeos e imagens apresentados, concluiu pela condenação do acusado, reconhecendo, ainda, a incidência da causa de aumento do repouso noturno.

Em suas razões recursais
(Num. 24756260 - Pág. 1/4)
, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese, a ausência de animus furandi quanto ao veículo,
alegando que sua intenção era apenas subtrair bens localizados em seu interior.
Alega, ainda, que
não restou comprovado dolo para a subtração do automóvel, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, a ensejar a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do repouso noturno,
sob o argumento de que o crime teria ocorrido por volta das 6h da manhã, horário de grande circulação de pessoas, o que afastaria a presunção de vulnerabilidade que fundamenta a aplicação da referida causa de aumento.

Em
contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se pelo desprovimento do recurso - Num. 24756262 - Pág. 1/6.

O
Ministério Público de segunda instância
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme
Num. 25895960 - Pág. 1/9

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação interposta.

No mérito
, a irresignação não merece prosperar.

A Defesa sustenta, em síntese, duas teses:
(i) a absolvição do apelante,
sob o argumento de ausência de animus furandi quanto à subtração do veículo, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo; e
(ii) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno,
prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, em razão do horário da prática delituosa.

Inicialmente,
quanto à alegação de ausência de intenção de furtar o veículo
, cumpre consignar que o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de que o apelante efetivamente subtraiu o veículo da vítima, com manifesta intenção de inverter a posse do bem.

Os depoimentos colhidos em juízo são firmes, coerentes e confirmam as declarações prestadas perante a autoridade coatora. A
vítima Aldeci do Nascimento Silva
relatou que no dia 05/08/2024, por volta das 5h45min, ao dirigir-se à Travessa Pirajá, local onde deixara seu automóvel, não o encontrou, e que posteriormente recebeu uma mensagem de WhatsApp, uma filmagem do acusado, tentando vender o veículo subtraído a preço vil (R$ 2.000,00) no posto de gasolina na Avenida Pedro Alves Cabral. A vítima confirmou em juízo que a pessoa que estava na filmagem recebida no seu celular era o ora acusado, presente na audiência instrutória, conforme consta no vídeo acostado no
ID 24756235
. Extrai-se, ainda, da narrativa da vítima, que houve a inversão da posse do bem pelo acusado, restando assim consumado o crime descrito no art. 155 do CP.

A
materialidade do crime
está evidenciada no boletim de ocorrência nº 000352/2024.100323-9 (Num. 24756207 - Pág. 6). A
autoria delitiva
, por sua vez, está delimitada pela palavra da vítima, em consonância com os elementos colhidos nos autos, que incluem a própria confissão do acusado em juízo, que não obstante tenha alegado que seu intuito fosse furtar bens de dentro do veículo, afirmou ter subtraído o carro da vítima, que estava estacionado, conforme se extrai do interrogatório, no
ID 24756236.

A alegação de que o réu teria apenas a intenção de subtrair objetos no interior do carro não encontra suporte em qualquer prova efetiva produzida. Ao contrário, o conjunto probatório indica que houve subtração do próprio veículo e a tentativa de sua alienação posterior, evidenciando a clara intenção de assenhorar-se do bem móvel de forma definitiva, preenchendo o requisito subjetivo do crime de furto.

Como bem pontuado na sentença de primeiro grau, a mera negativa do agente, desacompanhada de elementos minimamente verossímeis que infirmem as provas colhidas, não é suficiente para afastar o reconhecimento do dolo específico exigido para a configuração do delito, sobretudo porque a retirada do veículo do local em que estava estacionado, e a tentativa de comercialização do automóvel desconstroem completamente tal argumento defensivo, eis que incompatível. Além disso, deve-se destacar que o veículo foi encontrado dias depois de ser subtraído pelo acusado, o que corrobora a existência do elemento subjetivo essencial para a configuração do crime de furto
(animus furandi
).

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. FURTO DE USO. INOCORRÊNCIA. OBJETO FURTADO NÃO RESTITUÍDO À VÍTIMA. DOLO DE SUBTRAIR COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENA ANTERIOR EXTINTA HÁ TEMPO SUPERIOR AO PERÍODO DEPURADOR. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO 2º APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. -
Para a caracterização do furto de uso, além da ausência de animus furandi, é imprescindível que a res furtiva seja restituída ao proprietário imediata, integral e voluntariamente após a sua utilização -
Ultrapassados mais de 5 anos após a extinção da pena da condenação anterior ( CP, art . 64, I), há violação ao princípio da razoabilidade a consideração negativa do vetor consistente nos antecedentes. Desse modo, de rigor o afastamento da análise desfavorável desta circunstância judicial (maus antecedentes), sob pena de, assim se mantendo, chancelar como perene a obrigação legal já cumprida - A confissão parcial ou qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal - As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, possível, de ofício, a concessão das penas substitutivas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 01732632820198130145 1.0000.23.331638-9/001, Relator.: Des .(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 11/07/2024, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/07/2024)
– grifamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1 .524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
.
III - No presente caso, a Corte local concluiu fundamentadamente pela prática do delito em sua modalidade consumada, consignando que houve a efetiva inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo
, uma vez que o paciente foi surpreendido já em seu veículo, "em rota de fuga, apenas não tendo sucesso pela rápida atuação dos dirigentes do mercado que fecharam os portões" do estacionamento, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior . IV - Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 780259 SP 2022/0341612-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 16/02/2024 DJe 14/12/2023
)- grifamos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. LAUDO PAPILOSCÓPICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A adequada comprovação da divergência exige que os acórdãos em confronto partam de quadros fáticos semelhantes e os posicionamentos jurídicos sejam dissonantes quanto ao direito federal aplicável. Por isso, não se reconhece o preenchimento do requisito da divergência quando não há similitude fática entre o acórdão paradigma e o caso concreto. 2 . No acórdão paradigma, a qualificadora da escalada estava assentada exclusivamente na prova oral e na confissão do acusado.
Na presente hipótese, porém, tem-se, além da palavra da vítima, da ouvida de testemunhas e da confissão do réu, a convergência de laudo papiloscópico elaborado por agentes estatais, a partir da colheita direta da digital do acusado no local da escalada
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EREsp: 1895487 DF 2020/0239029-1, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) –
grifamos.

Portanto, estando presente o
animus furandi
, incabível a pretendida absolvição com base na tese da intenção restrita a objetos internos.
Mantida

a condenação do acusado
.

Em relação ao
afastamento da majorante do repouso noturno
, igualmente não merece prosperar a pretensão.

O art. 155, § 1º, do Código Penal estabelece que o furto cometido durante o repouso noturno enseja aumento de pena, tendo em vista a redução natural da vigilância e o aumento da vulnerabilidade do patrimônio.

O Superior Tribunal de Justiça definiu, através do Tema nº 1144 do STJ define que, para a incidência da causa de aumento de pena do furto (art. 155, § 1º, do Código Penal), decorrente do repouso noturno, é suficiente que o furto seja praticado durante o período em que a população se recolhe para descansar, independentemente de a vítima estar dormindo ou não. O ilícito foi praticado pelo acusado antes das 5h45min, horário que a vítima se dirigiu até o local onde estava o veículo, e ali constatou que o seu desaparecimento. Em tal horário, a maioria das pessoas ainda está recolhida em seus lares em repouso, e se observa

nas vias públicas maior tranquilidade e sossego, o que facilita a prática do crime devido à menor vigilância dos bens. Portanto, acertada a incidência da majorante do repouso noturno assinalada na sentença.

Em casos semelhantes, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. FURTO DE USO . NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. TEMA N. 934/STJ. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. TEMA N. 1.144/STJ. PROXIMIDADE DE SHOPPING . MONITORAMENTO POR SEGURANÇA PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA . DIAS-MULTA. CÁLCULO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . A atipicidade da conduta pelo chamado furto de uso decorre da ausência de ânimo de permanecer com o bem subtraído, concretizada pela rápida, integral e voluntária devolução do bem. 1.1. Inviável o reconhecimento do furto de uso quando evidenciado que o acusado retirou a roda de veículo estacionado na rua e colocou a peça em seu próprio automóvel, empreendendo fuga logo após avistar viatura policial. 2. De acordo com a teoria da amotio ou apprehensio, a consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa, pacífica e/ou desvigiada do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por um breve período e seguida de perseguição do autor (Tema n. 934/STJ). Logo, inviável a desclassificação para a modalidade tentada.
3. A prática de furto durante a madrugada em via pública de reduzidíssimo trânsito de carros e pedestres impõe o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP
, sendo irrelevante que a conduta tenha sido acompanhada por segurança de shopping localizado nas proximidades. 4 . O cálculo dos dias-multa deve ser realizado de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07464655120238070001 1944008, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)-
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Recurso ministerial voltado ao reconhecimento da majorante do repouso noturno. Recurso defensivo objetivando absolvição por insuficiência probatória. Pretensões subsidiárias de reconhecimento da tentativa, de fixação da pena-base no mínimo legal e de estabelecimento do regime aberto. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante na posse dos bens subtraídos momentos antes. Inviável a desclassificação para a modalidade tentada.
Inversão da posse verificada. Condenação mantida. Furto que se deu durante a madrugada. Irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência. Tema 1144 do STJ. Majorante do repouso noturno reconhecida.
Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelo mau antecedente. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Elevação da pena em 1/3 pela majorante do art. 155, § 1º, do CP. Regime inicial semiaberto mantido, pela recidiva específica e pelo mau antecedente. Impossibilidade de substituição da pena segregativa por restritivas de direitos e de concessão do sursis. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido para, reconhecida a majorante do repouso noturno, elevar as penas. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15114979220248260228 São Paulo, Relator.: Hermann Herschander, Data de Julgamento: 13/11/2024, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2024) –
grifamos.

Assim, demonstrada a ocorrência do furto no período do repouso noturno, imperiosa
a permanência da incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal
.

A partir da
reanálise oficiosa dos cálculos dosimétricos
aplicados na sentença vê-se que os mesmos observaram rigorosamente as diretrizes estabelecidas pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo o Juízo de origem considerado, de forma fundamentada, as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes, bem como a causa de aumento pertinente. Em razão disso, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade que justifique sua alteração.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença que impôs ao acusado LAURO MULLER CAGNI DE SOUSA, a pena definitiva de

02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, cada qual à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto .

É como voto.

Belém/PA,17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025